Tribunal: TJSP
Processo: 1017247-23.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. Demasiado atraso na entrega de diploma de curso superior, inclusive com a necessidade de intervenção judicial em sede de tutela provisória. Inexistência de excludente da responsabilidade civil. A falta do diploma frustrou as legítimas expectativas da autora, inclusive para fins de atividade profissional, restando caracterizada

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. Demasiado atraso na entrega de diploma de curso superior, inclusive com a necessidade de intervenção judicial em sede de tutela provisória. Inexistência de excludente da responsabilidade civil. A falta do diploma frustrou as legítimas expectativas da autora, inclusive para fins de atividade profissional, restando caracterizada a violação da boa-fé objetiva Dano moral. Caracterização e majoração. Verba honorária que deve ser fixada de acordo com a condenação. Critério objetivo (art. 85, § 2o, CPC). Precedente do E. STJ.
Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017247-23.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
LARESSA BORAGINI GONÇALVES BONIFACIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante EDVAC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017247-23.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 33551
Processo no: 1017247-23.2019.8.26.0224
Classe Assunto: Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino Com Revisão
Apelante/Apelado: Laressa Boragini Gonçalves Bonifacio
Apelado/Apelante: EDVAC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO EDUCACIONAL. Demasiado atraso na entrega de
diploma de curso superior, inclusive com a necessidade de
intervenção judicial em sede de tutela provisória. Inexistência de
excludente da responsabilidade civil. A falta do diploma frustrou
as legítimas expectativas da autora, inclusive para fins de atividade
profissional, restando caracterizada a violação da boa-fé objetiva
Dano moral. Caracterização e majoração. Verba honorária que
deve ser fixada de acordo com a condenação. Critério objetivo
(art. 85, § 2o, CPC). Precedente do E. STJ.
Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.
Irresignadas com teor da r. sentença proferida às
fls. 71/75 dos autos que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de
fazer e danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da tardia
expedição de diploma de curso superior ministrado pela ré, insurgem-se ambas as
demandantes, a autora, pleiteando, em suma, a majoração dos danos morais e dos
honorários advocatícios, ao passo que a ré, a reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de ausência dos danos morais, que aguardava seu credenciamento em
órgão público federal, que o valor da condenação é excessivo e, por fim, pleiteia o
provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 93/98).
A ré não apresentou contrarrazões (fls. 99).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso da autora merece provimento e o recurso
da ré não merece provimento.
Em breve síntese, trata-se de demanda de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017247-23.2019.8.26.0224 -Voto no
3
de fazer c/c com pedido indenizatório, em que a autora alegou que participou de
curso superior ministrado pela ré que, após o cumprimento de todas as formalidades
necessárias para a conclusão do curso, houve a colação de grau, tudo de acordo com
os documentos de fls. 12/16 dos autos, entretanto, a ré não concedeu o respectivo
diploma, tendo ocorrido o decurso do prazo avençado para a emissão de tal
documento pela ré (fls. 17).
Ademais, a determinação da expedição do diploma
somente foi possível após intervenção judicial, conforme Acórdão copiado às fls.
60/64 (vide fls. 49/50), já que o diploma teria prazo para expedição de 18 (dezoito
meses), conforme avençado pelas partes (fls. 17), contudo, após o transcurso de
mais de 03 (três) de tal prazo, a parte ré ainda não havia promovido sequer a
confecção de tal documentação.
Registre-se
que
a
eventual
ausência
de
credenciamento junto ao órgão público federal não é justificativa plausível para a
não concessão e cumprimento de direito inerente à parte autora, a qual cumpriu com
todos os requisitos necessários para sua formação em curso superior ministrado pela
parte ré, inexistindo, portanto, excludente da responsabilidade civil no caso concreto
que milite em favor da instituição de ensino, mesmo porque o referido diploma,
conforme fls. 49/50, somente foi expedido em data ulterior ao credenciamento junto
ao referido órgão público, nada existindo acerca de sua confecção em momento
anterior, situação essa efetivamente constrangedora aos direitos do consumidor e
insofismavelmente apta a gerar danos morais.
A r. sentença recorrida, sobre a situação fática
narrada, com precisão fundamentou que:
“Depreende-se dos autos que a autora concluiu o
ensino superior em curso de Administração na
instituição de ensino requerida no ano letivo de
2017, conforme histórico escolar acostado às fls.
13/15 e que requereu o diploma em 17/08/2017.
A requerida, por sua vez, justifica o lapso para a
entrega pela previsão de 18 meses e por não deter o
credenciamento junto ao MEC para o registro do
diploma, o que dificultou a entrega no prazo pelos
entraves burocráticos. Alegou que somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017247-23.2019.8.26.0224 -Voto no
4
31/05/2019 recebeu o credenciamento, motivo pelo
qual somente conseguiu registrar o diploma em
04/06/2019.
Assim, verifica-se que não havia qualquer fato
impeditivo ao direito da autora à colação de grau,
mesmo porque foi aprovada em todas as disciplinas
até o último semestre conforme certificado de
conclusão de curso (fls. 12), sendo que a demora de
aproximadamente dois anos se deu por culpa da
requerida.
Apesar de informar que não detinha a possibilidade
de registrar os diplomas antes de maio de 2019 e
que havia entraves burocráticos, é certo que vige na
relação entre as partes o Código de Defesa do
Consumidor, impondo à requerida responsabilidade
objetiva, mormente quando se trata de fortuito
interno, inerente à sua atividade, não cabendo
alegação de excludente de responsabilidade.
Além disso, inconsistente a alegação defensiva
quanto ao impedimento de registro anterior, pois
sequer foi provado que a expedição do diploma foi
realizada em data pretérita e que somente
aguardava o seu registro. Aliás, pelo próprio
diploma juntado aos autos (fls. 49/50), extrai-se
que a expedição se deu em 04/06/2019, no mesmo
dia de seu registro constante do verso.”
Por outro lado, apesar do esmero da r. sentença
recorrida, o valor para fins de reparação dos danos morais, com o devido respeito, é
insuficiente, merecendo majoração, uma vez que a falta do diploma frustrou as
legítimas expectativas da autora, inclusive para fins de atividade profissional,
restando caracterizada a violação da boa-fé objetiva.
Com efeito, restando caracterizada a existência do
dano moral, sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao
infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017247-23.2019.8.26.0224 -Voto no
5
proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo a
quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, considerando as
condições econômicas do infrator, fixar um valor irrisório. Nesse sentido: “- O valor
da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido em parte”.1; “2.
O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com base na
verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o quantum reparatório, eis que
fixado em parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento, em
incorrer em enriquecimento sem causa.”2; e “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar
o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de publicação do Acórdão: 04/05/2007).
Ainda mais, em tal contexto, como bem destaca o
Professor Antonio Jeová Santos, in “Dano Moral Indenizável”, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, pág. 58: “A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do montante
indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado
e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como
que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando outras infrações danosas.
Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para
que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral.”.
Desta forma, levando-se em conta os fatos narrados
nos autos, os danos morais devem ser majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), não existindo qualquer afronta aos preceitos da proporcionalidade e da
razoabilidade, incidindo correção monetária, pela Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça, da data da prolação da r. sentença, pois se trata do momento em
que se fixou a condenação, bem como juros de mora de 1% ao mês, da citação, por
se trata de responsabilidade de natureza contratual.
Por fim, a verba honorária devida deve ser fixada
de acordo com os critérios objetivos elencados pelo artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, no caso com base no valor da condenação (vide: STJ - REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao recurso da ré,
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017247-23.2019.8.26.0224 -Voto no
6
devendo a parte ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, inclusive se levando em conta do trabalho adicional
nesta fazer recursal, em 20% do valor atualizado da condenação, na forma do artigo
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, restando, no mais, ratificada a r.
sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator